Tribunal: STF
Processo: ARE 1575148
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Espírito Santo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Apesar de o IASES possuir personalidade jurídica própria, não se verifica a ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pois a pretensão autoral não se limita à competência interna do autarquia, mas também à suposta violação aos direitos fundamentais dos adolescentes, o que é dever do ente público, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal. 2) Consoante art. 227 da Constituição Federal, ‘é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão’. 3) O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública que adote as providências necessárias para a asseguração dos direitos fundamentais dos cidadãos, circunstância que não afronta o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF e do STJ.. 4) No caso, as provas coligidas ao processo demonstram que quando do ajuizamento da ação as condições das unidades de instalações encontravam-se precárias e superlotadas de internos, inviabilizando o necessário atendimento socioeducativo dos adolescentes. 5) Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.”



    Sustenta o recorrente que o “acórdão do TJES violou o artigo 2º e artigo 227, ambos da Constituição da República, além do TEMA nº 698 do Supremo Tribunal Federal - STF, ao determinar a realização de reforma da estrutura física da Unidade de Internação Provisória I – UNIP I e Unidade de Internação Provisória II - UNIP II sem a existência de omissão inconstitucional”. 



    Argumenta que “não está caracterizada inércia inconstitucional contínua e permanente ou a configuração de um problema crônico decorrente da omissão estatal que justifique a procedência da demanda que, em última ratio, acaba por exigir que o Poder Executivo cumpra a decisão judicial em usurpação das atividades próprias da Administração”.



    Alega que a “imposição de responsabilidade ao ente público estadual, sem devido planejamento orçamentário, licitatório e administrativo revelaria desproporcionalidade e interferiria em atos privativos da Administração Pública com transformação do eventual provimento jurisdicional em autêntico ato de administração do próprio Estado”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACOLHIMENTO DE SOCIOEDUCANDOS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. IV - DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.058.433/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/09/2025 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.528.999/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 04/04/2025).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Importa ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).



    No presente caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que “julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que os requeridos concluam as obras na UNIP I e na UNIP II, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa a ser arbitrada posteriormente em caso de descumprimento”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Superado esse ponto, destaco que a Constituição Federal, em seu art. 227, desenha a garantia constitucional do bem estar da criança e do adolescente como sendo dever do Estado:



    (...)



    A propósito, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), prescreve em seu artigo algumas obrigações das entidades responsáveis pelos programas de internação:



    (...)



    Do mesmo modo, encontra-se a previsão da Lei nº 15.594/12 (Lei do Sinase) que regulamenta a execução de medidas socioeducativas aos adolescentes que praticarem ato infracional:



    (...)



    Sob esse enfoque, o direito da criança e do adolescente prescrito na Constituição Federal não pode ser limitado por vontade dos Administradores Públicos. 



    Outrossim, impende salientar que ante a omissão estatal em garantir o atendimento socioeducativo de forma prioritária, compete ao Poder Judiciário, desde que provocado, intervir no sentido de impor a implementação de políticas públicas com este fim, sem que incorra em ofensa ao princípio da separação de poderes, entendimento, inclusive, consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios:



    (...)



    No mesmo diapasão, quanto ao cabimento da intervenção do Poder Judiciário, quando o Poder Público revela-se omisso ou adota medidas insuficientes à concretização de direitos fundamentais, este Egrégio Tribunal de Justiça se manifestou:



    (...)



    No caso em exame, restou demonstrado que quando do ajuizamento da ação as condições das unidades de instalações encontravam-se precárias e superlotadas de internos, inviabilizando o necessário atendimento socioeducativo dos adolescentes. 



    Merece destaque os requeridos empregaram esforços para solucionar a problema, o que foi, inclusive, verificado em diligência in loco pelo julgador singular. 



    Como bem delineado no parecer da d. Procuradoria de Justiça ‘resta claro que no presente caso, em situação excepcional se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir a execução de obras que visem o funcionamento das Unidades de Internação Provisória – UNIP I e II com as reformas cabíveis para adequação das mesmas à Lei 12.594/2021 – SINASE’; (ID 7763045). 



    Logo, havendo a provocação do Poder Judiciário para manifestar-se sobre a situação, é possível que o Poder Público, omisso no que tange à tarefa que lhe fora imposta pela Carta Magna, seja compelido a dar cumprimento às medidas pertinentes. Por derradeiro, quanto ao prazo assinalado pelo magistrado singular, não vislumbro motivos para alterá-lo, já que mostra-se razoável a concessão de 120 (cento e vinte) dias para que os requeridos adotem os procedimentos necessários para finalizar os reparos.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8.069/90 e 15.594/12) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Construção de estabelecimento penal. Omissão estatal. Intervenção judicial em políticas públicas. Separação de poderes. Reserva do possível. Ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se assentou a condenação à construção de estabelecimento prisional no município de Guaíra/PR, diante das condições degradantes da cadeia pública local e da omissão dos entes públicos em assegurar os direitos fundamentais dos custodiados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação direta à Constituição Federal quando o Poder Judiciário determina à Administração Pública a construção de estabelecimento prisional com base na constatação de omissão grave e reiterada quanto à garantia da dignidade da pessoa humana dos detentos; e (ii) se é possível o conhecimento de recurso extraordinário fundado em suposta afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, quando o acórdão recorrido se apoia em precedentes desta Corte que legitimam a atuação judicial excepcional em matéria de políticas públicas. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os temas 220 e 698 da sistemática da repercussão geral, que admitem a intervenção judicial, em caráter excepcional, para assegurar direitos fundamentais violados por omissão estatal, especialmente a dignidade da pessoa humana no contexto do sistema penitenciário. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido” (RE nº 1.250.848/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/08/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA EM PRÉDIO. EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II – Conforme a Súmula n. 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.630/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente